Tribunal: STJ
Processo: 0071989-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 986069 - SP (2025/0071989-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
CORRÉU
: DAVID MICHEL LIPEU DE ARAUJO
CORRÉU
: BRUNO RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
CORRÉU
: ALEX RODRIGO GRECCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADES, ABSOLVIÇÃO E
DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: eb08b03b-8fbe-4f21-bac4-6541d4f9e1f5

HABEAS CORPUS No 986069 - SP (2025/0071989-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
CORRÉU
: DAVID MICHEL LIPEU DE ARAUJO
CORRÉU
: BRUNO RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
CORRÉU
: ALEX RODRIGO GRECCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADES, ABSOLVIÇÃO E
DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de
, em que se aponta como autoridade coatora a Terceira
Romerito Megiatto Medeiros

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou
provimento à Apelação criminal n. 1502063-77.2018.8.26.0038, mantendo a
condenação do paciente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 35, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei
n. 11.343/2006.
Neste
, a defesa argumenta a ilicitude da interceptação telefônica, por
writ
não haver autorização judicial nos autos, tornando a prova ilícita, e nulos os atos
subsequentes (fls. 4/5). Além disso, sustenta que a decisão que autorizou a
interceptação é carente de fundamentação, o que a torna nula, conforme jurisprudência
do STJ (fl. 7).
Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

Aponta a ausência de degravação das interceptações telefônicas, o que
viola o direito de defesa do acusado, conforme o art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.296/1996 (fl.
8). Além disso, sustenta a nulidade das prorrogações das interceptações, realizadas
sem fundamentação adequada, tornando as provas ilícitas (fls. 9/10).
Quanto ao mérito, argumenta a ausência de estabilidade e permanência,
requisitos essenciais para a configuração do crime de associação para o tráfico,
conforme o art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apoiando-se em doutrina e jurisprudência
(fls. 21/22). Além disso, contesta a dosimetria da pena, alegando ser indevido o
aumento por maus antecedentes, já que não há condenação com trânsito em julgado
que justifique tal acréscimo. A defesa também questiona o aumento pela suposta
participação de menor, que não foi comprovada (fls. 23/24).
Requer, assim, a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a
ilicitude das provas e a nulidade do processo, com base nos direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais (fl. 25). Nos pedidos
finais, solicita a rejeição da inicial acusatória ou a absolvição do acusado, a anulação
do feito por ausência de degravação e a revisão da dosimetria da pena, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 26/27).
A liminar foi indeferida (fls. 1.899/1.901).
Solicitadas informações, foram prestadas (fls. 1.906/1.908).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 2.049/2.053).
habeas corpus
Estes autos vieram a mim conclusos por prevenção.
É o relatório.
VOTO
A ilegalidade passível de justificar a impetração do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.
No caso, o presente
é incabível por consubstanciar inadequada
writ
substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

No que tange às interceptações, a alegação de nulidade por ausência de
fundamentação das decisões que autorizaram a interceptação e suas prorrogações foi
afastada com o argumento de que (fls. 31/36 – grifo nosso):
[...]
Verifica-se que a autoridade policial, ao requerer o deferimento das
interceptações telefônicas nos autos do pedido de quebra de sigilo de dados e/ou
telefônicos proc. no 0006993-18.2018.8.26.0038, discorreu que “os investigados
eram parte de ativa associação criminosa que atua no tráfico de entorpecentes nos
bairros da Zona Norte da Comarca, possuíam funções próprias, com organização e
hierarquia definida, que frequentemente utilizavam adolescentes em tal prática
delitiva, sendo que estes repassam o entorpecente ao consumidor final e
costumam utilizar as próprias residências como ponto de tráfico”, sendo que, após
a utilização de outros meios de investigação, como campanas, diligências entre
outras, a interceptação se fazia imperativa para a confirmação do envolvimento de
outros indivíduos.
Portanto, ao contrário do argumentado pela Defesa, após constatarem-se
insuficientes os meios clássicos de investigação, as interceptações eram
essenciais à apuração dos ilícitos, não havendo se falar, desta feita, em violação
ao art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e aos arts. 2o, inc. II, e 4o, ambos da Lei
9.296/96.
De igual modo, não se sustenta a tese de falta de fundamentação das
decisões que autorizaram a interceptação e suas prorrogações.
Havendo indícios suficientes da ocorrência de ilícito, o Magistrado tem o
poder-dever de determinar a realização de diligências para apuração dos fatos e,
dentre as diversas medidas excepcionais, está a quebra de sigilo telefônico.
A determinação de quebra de sigilo telefônico, embora necessite de
fundamentação, conforme determina a Constituição Federal, não é decisão que
demande aprofundada análise probatória, com longa e sólida exposição de bases
legais, bastando que indique os elementos de convicção, como no presente caso,
em que se acolheu a representação, salientando que estavam presentes os
requisitos legais e, ainda, considerando que não havia outros meios para obtenção
.
da prova
No caso sub judice, o magistrado
, nos autos do referido proc. no
a quo
0006993-18.2018.8.26.0038, decidiu: “2 - O pedido comporta parcial deferimento.
Com efeito, diante das informações e requerimentos da inicial, bem como da
concordância do Ministério Público às fls. 46/48, entendo pela suficiência de
indícios e necessidade, ante a impossibilidade de colheita probatória por outros
meios, da interceptação telefônica de José Dilton e Dener, eis que aparentemente
estariam envolvidos com o tráfico de entorpecentes. A diligência é, assim,
imprescindível para se desvendar a participação de outros envolvidos, inclusive
ROMERITO - suposto chefe a organização criminosa -, local de armazenamento
da droga, clientes e fornecedores3 - AUTORIZO, portanto, a interceptação
telefônica das seguintes linhas: JOSÉ DILTON SILVA DA GAMA - 19-9.9842-2088
Operadora VIVO; e DENER NASCIMENTO DAGAMA - 11-9.9522-5135 Operadora
VIVO, e respectivos IMEIs, pelo prazo de quinze dias, renovável por igual tempo,
uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova (art.5o), alertando a d.
autoridade acerca das cautelas que devem ser tomadas, a fim de preservara
intimidade de eventuais pessoas não envolvidas nas atividades criminosas.”
E, posteriormente: “2 - O pedido comporta PARCIAL deferimento. Com
efeito, diante das informações e requerimentos da inicial, bem como da
concordância do Ministério Público às fls. 72/73, entendo pela suficiência de
indícios e necessidade, ante a impossibilidade de colheita probatória por outros
meios, da interceptação telefônica de parte dos novos alvos requeridos, bem como
da prorrogação quanto ao investigado DENER, eis que aparentemente estariam
Nesse sentido, de se consignar que
envolvidos com o tráfico de entorpecentes.
durante a interceptação do alvo DENER restaram flagradas conversas em que
negociadas substâncias entorpecentes por ele com os novos alvos ALEX
GRECCO, ROGÉRIO DONIZETE, CARLOS EMANUEL e GABRIEL, entretanto,
nada de novo foi apresentado em relação aos supostos chefes da associação, a
saber, ROMERITO e TALITA. Suspeitas não aptas a ensejar o deferimento do
Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

pleito ora em análise. Mister se faz indícios sérios, com base em investigação
idônea, o que, como já dito, poderá ser obtido por meio da escuta dos novos alvos
e prorrogação em relação a DENER. Resta, assim, indeferido o pedido em relação
a ROMERITO e TALITA. A diligência é, assim, imprescindível para se desvendar a
participação de outros envolvidos, inclusive ROMERITO (e sua esposa) - suposto
chefe a organização criminosa -, local de armazenamento da droga, clientes e
3 - Assim, por todo o exposto: 3.1. Determino o CANCELAMENTO
fornecedores.
da interceptação telefônica da linha telefônica 19 - 9.9842-2088 (Operadora VIVO
investigado
JOSÉ
DILTON
SILVA
DA
GAMA);
3.2.
AUTORIZO
A
PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA da linha 11-9.9522-5135
(Operadora VIVO investigado DENER NASCIMENTO DA GAMA); 3.3. AUTORIZO
A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DAS SEGUINTES LINHAS:19-9.9806-1406
(Operadora VIVO investigado ALEX RODRIGO GREGO); 19-9.9709-2354
(Operadora VIVO investigado CARLOS EMANUEL BORGES DA SILVA); 19-
9.8858-7019 (Operadora OI - investigado ROGÉRIO DONIZETTI ROCHA, bem
como todos os respectivos IMEIs, pelo prazo de quinze dias, renovável por igual
tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova ( art. 5o),
alertando a d. autoridade acerca das cautelas que devem ser tomadas, a fim de
preservar a intimidade de eventuais pessoas não envolvidas nas atividades
criminosas.”
Vê-se, claramente, que as decisões do magistrado foram aprofundadas, eis
que excluiu investigados, acrescentou outros, de tal modo que incabível falar-se de
.
fragilidade da decisão e impropriedades apontadas
Outrossim, caberia à Defesa comprovar, nos termos do art. 156, do Código
de Processo Penal, que havia outros meios de prova capazes de elucidar os fatos,
que não às interceptações, o que não fez.
[...]
Como se vê, o Tribunal de origem, com relação às interceptações, negou a
existência de nulidade, aduzindo que tanto as decisões relativas à autorização quanto
as prorrogações foram devidamente fundamentadas e se justificaram pela
complexidade e gravidade dos fatos criminosos, além de destacar que não havia
outros meios para a obtenção da prova.
Igualmente, não há falar em nulidade pela ausência de juntada da
transcrição integral das interceptações, pois o acordão vergastado concluiu que (fls. 36
/38 – grifo nosso):
Com efeito, o § 1o, do art. 6o, da Lei 9.296/96 estabelece que “No caso de a
diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a
sua transcrição”, não fazendo, o texto legal, referência expressa à necessidade de
que a transcrição seja integral, o que tornaria, na maior parte das vezes, inviável a
diligência, haja vista a grande quantidade de horas de gravação que pode ser
gerada com a interceptação de único telefone.
Portanto, o entendimento que se firmou é no sentido que o mencionado § 1o,
deve ser feito de maneira sensata, com transcrição somente dos pontos relevantes
e utilizados para embasamento para a denúncia, sendo assegurado à Defesa o
acesso ao conteúdo integral.
Nos relatórios de investigação acostados às fls. 173/337 e 338/349 estão
transcritos e disponíveis para a consulta todos os trechos utilizados para o deslinde
do feito, não podendo, portanto, as Defesas alegarem desconhecimento da prova e
.
seu teor
[...]
Dessa forma, reconhecida a legalidade e validade das interceptações
telefônicas, não há que se falar em nulidade das provas delas derivadas, restando
sem suporte o pleito para rejeição da denúncia por falta de justa causa.
Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

No ponto, o Tribunal de origem fundamentadamente reconheceu que foi
disponibilizada às defesas para consulta todos os trechos utilizados para o deslinde do
feito, não podendo, portanto, as Defesas alegarem desconhecimento da prova e seu
teor (fl. 37).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a
degravação integral dos diálogos telefônicos interceptados mediante autorização
judicial (art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.296/1996), bastando a transcrição do que seja
relevante para o esclarecimento dos fatos e a disponibilização às partes de cópia
(AgRg no AREsp n. 2.601.359/SP, relator Ministro
integral das interceptações colhidas
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
14/4/2025
De fato, esses posicionamentos estão de acordo com a jurisprudência desta
Corte. Por exemplo: AgRg no HC n. 835.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator
11/4/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
.
27/6/2025
Ademais, a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao
agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição
criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no
AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023 –
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
13/3/2024
Quanto à associação para fins de tráfico, para sua caracterização é
necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. No caso em tela, as

instâncias de origem apontaram elementos concretos constantes dos autos, que

efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração
de crime autônomo, não sendo viável rediscutir o tema na via deste writ (fl. 43).
No que tange à pena-base, em que pese os argumentos defensivos, verifica-
se que não há razões para reformar a decisão, pois, como bem destacou a
Procuradora Regional da República, no exercício de Subprocuradora-Geral da
República em seu parecer (fl. 2.052):
Em relação à pena-base, o Tribunal estadual reconheceu que o ora paciente
é possuidor de maus antecedentes, mencionando que os registros se encontram
às “fls. 1549/1552”. No presente
, a defesa alega que
writ
“não há qualquer
condenação com trânsito em Julgado anterior aos fatos, que possa servir de base
(e-STJ fl. 23), apresentando para comprovar o alegado
para o aumento”
a Certidão
e-STJ fls. 1102/1103, referente a distribuição de feitos criminais no Estado de São
, e
Paulo anteriores a 08/03/2021
a Folha de Antecedentes e-STJ fls. 1104/1108,
,
restrita à Comarca de Araras - SP tratando-se, pois, de documentação insuficiente
para comprovar a alegação de que o paciente não possui condenações transitadas
.
em julgado, a configurar maus antecedentes
Por fim, também sem razão a impetração quanto à incidência da causa de
aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

Como bem pontuou o Juízo de primeiro grau, acompanhado pelo Tribunal
de origem, restou devidamente comprovado que o crime foi cometido envolvendo o
adolescente L da S V S (fl. 1.1173).
Nesse sentido, a participação de menores revela uma gravidade e
periculosidade social maior, pois envolve uma situação de risco, violando ou
ameaçando o direito do infante cuja personalidade está em processo de
desenvolvimento, tolhendo-o de uma vida saudável. O menor passa a ser um
(HC n. 336.949/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
instrumento para o tráfico
DJe
).
2/2/2016
Assim, inexiste ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, devendo ser
mantida, na íntegra, a reprimenda.
Ante o exposto, denego a ordem.

Documento eletrônico VDA48835315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/07/2025 09:49:49
Código de Controle do Documento: a6341c50-c6e1-4130-8b24-fa2e201b7eaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 986.069 / SP
Número Registro: 2025/0071989-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020637720188260038
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
CORRÉU
: DAVID MICHEL LIPEU DE ARAUJO
CORRÉU
: BRUNO RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
CORRÉU
: ALEX RODRIGO GRECCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
Documento eletrônico VDA50397533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 956326ad-2e77-498f-bc47-102714c9363d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 956326ad-2e77-498f-bc47-102714c9363d